Tribunal: STF
Processo: RE 1322409
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 1, p. 189-190):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL À EDUCAÇÃO. COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ART. 100, §§ 9º e 10, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09.
    1.As verbas do FUNDEF, transferidas voluntariamente da União Federal para os Municípios, têm vinculação constitucional aos investimentos exclusivamente em educação, na forma do art. 6º da Lei nº 9.424/96 e do art. 60 do ADCT.
    2.Quando o Município é forçado a ingressar em juízo para obter a complementação de tais valores, que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial equivale a uma indenização à Prefeitura para a recomposição desses recursos.
    3. Os parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, que autorizavam a compensação de créditos objeto de precatório em favor de contribuinte com débitos fiscais constituídos, foram declarados inconstitucionais pelo Pleno do STF, no julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, sob o fundamento de ofensa ao princípio da isonomia.
    4. Com a edição da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicável aos processos em curso, o crédito passou a ser corrigido monetariamente, com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, sem significar violação à coisa julgada.
    5.Apelação parcialmente provida.”
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 84-106), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponte-se ofensa aos arts. 100, §§ 9 e 10, 102, §2º, e 103 da Constituição Federal, bem como o art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a extinção da execução de que cuidam os autos, ante a extinção do FUNDEF e da legislação que lhe dava suporte jurídico e a extirpação do excesso contábil em razão do índice de correção monetária aplicado.
    Em 30.11.2015, nos autos do ARE 904.113 (tendo em vista que o recurso extraordinário não havia sido admitido), determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para a adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF, considerando que questões sucscitadas no recurso extraordinário estavam abrangidas por temas da repercussão geral (eDOC 7).
    Na origem, em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu em parte o recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 11, p. 85-84):
    “Recurso extraordinário. Negativa de Seguimento. Decisão da Vice-presidência que aplica a tese de negativa de repercussão geral firmada no RE 636.978/PI (Tema 422 do STF). FUNDEF. Forma de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno - VMNA. Inexistência de distinção. Matérias alegadas que se consideram abrangidas no precedente qualificado. Entendimento do STF por meio de reiteradas decisões monocráticas de seus membros. Inaplicabilidade do Tema 416 ao presente caso. Admissão do recurso extraordinário do ente público no capítulo relativo ao destaque dos honorários contratuais de advogados com base em verba pública de destinação própria. Agravo interno parcialmente provido.
    1. Cuida-se de agravo interno desafiado pela União Federal contra decisão da Vice-Presidência, a qual negou seguimento a seguimento a seu recurso extraordinário aplicando a tese de negativa de repercussão geral firmada quando do julgamento do RE 636.978/PI (Tema 422 do STF), entendendo ser infraconstitucional a controvérsia envolvendo eventual violação dos artigos 100 da CF/88 e 60, §1º, do ADCT, no tocante à forma de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno - VMNA para definição do valor a ser repassado a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.
    2. As razões ventiladas pela parte agravante podem ser resumidas a partir da citação dos seguintes trechos da peça recursal, como adiante se faz: "a) a inexigibilidade do título: art. 60 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitória s (Emenda Constitucional 141996 e EC 562006), c/c o art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal; a.1) da insubsistência de obrigação a executar (causa modificativa/extintiva): extinção do FUNDEF; a.2) ausência de título líquido, certo e exigível: falta de demonstração do "dano a ressarcir" a título do extinto FUNDEF; b) necessidade de " vinculação" da quantia devida, a t í tulo de FUNDEF, aos gastos da educação municipal, com o consequente descabimento da retenção ("destaque") dos honor á rios advocat í cios sobre o valor do precatório: art. 60 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Emenda Constitucional 141996 e EC 562006), c/c o art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal: verba pública com destinação constitucional para a educação . Vale dizer, há distinções do caso concreto ("distinguishing"), tendo em vista as seguintes questões: (a) inexigibilidade do título (extinção do FUNDEF); e (b) necessidade de "vinculação" da quantia devida aos gastos da educação, conforme destinação constitucional (RE 635.347/DF - Tema 416)".
    3. No que se relaciona com o primeiro bloco de matéria ora ventiladas, os argumentos reivindicados, agora, pela União como causa de distinção em relação ao citado precedente qualificado claramente constrastam com as razões de seu recurso extraordinário, onde foram tratados unicamente en passant; é que o ponto nevrálgico da insurreição extrema foi basicamente que o "Excelentíssimo Senhor Presidente da República, discricionariedade na fixação do valor nacionalmente unificado (observado, é claro, o limite mínimo) e, uma vez agindo dentro de sua esfera de competência, como é o caso, reafirma-se o princípio da legalidade", vale dizer, versou o recurso extraordinário sobre a mesma e exata matéria que o Pretório Excelso entendeu ser de índole infraconstitucional no Tema 422; não se nega, entretanto, que o apelo excepcional, embora de modo genérico, em dado momento diz: "a presente demanda não possui mais nenhum fundamento, pois, de fato, com o advento da EC 53/06 e da Medida Provisória 339, de 28.12.2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.494/2007, as decisões judiciais que obrigavam a União a refazer o cálculo do valor mínimo por aluno do FUNDEF, com vistas à complementação daquela pessoa jurídica de direito público ao Fundo perderam o objeto".
    4. À despeito do esforço hermenêutico do ente público para demonstrar a existência de distinção entre a jurídica firmada no RE 636.978/PI (Tema 422 do STF) e o caso concreto, a recusa no reconhecimento de repercussão geral sobre a forma de cálculo do VMNA para definição do valor a ser repassado a título de complementação do FUNDEF, ante a compreensão de que não existiria ofensa direta art. 100 da CF/88 e ao, § 1º, do art. 60 do ADCT, é também aplicada pelo Supremo Tribunal Federal em situações idênticas ao presente caso mercê da compreensão de que, embora com alegações distintas, na prática se busca enviesar a rediscussão dessa matéria já definitivamente defenestrada pela própria augusta Corte, sendo o debate, em sua essência, o mesmo; n esse sentido: ARE 1205203/PE, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26 de junho de 2019; RE 1276105 PB, ministro Luiz Fux, julgado em 31 de agosto de 2020; ARE 1276685/PB, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 22 de julho de 2020; ARE 1197685/PE, ministro Gilmar Mendes, julgado em 28 de agosto de 2019.
    5. A propósito, este e. Regional, em casos assim, vem reiteradamente pontificando que: "o que importa, sobretudo quando se trata de negativa de reconhecimento da repercussão geral, é o assunto em si objeto da tese firmada e não a referência formal a possíveis artigos da Lei Maior com a vigência negada, ou a aspectos pontuais do julgamento do caso concreto" (Pje: 08018456020134058000, ARC, desembargador federal José Lázaro Guimarães, julgado em 08 de julho de 2020), pois se não for assim, sempre poderá a parte invocar in assertionis disposição normativa para fugir a sua incidência.
    6. Contudo, na parte pertinente à "necessidade de 'vinculação' da quantia devida aos gastos da educação, conforme destinação constitucional", tendo por objetivo impedir a retenção de honorários de advogado contratuais com essas verbas, esclarece-se que, nada obstante a matéria afetada no Tema 416 do STF (RE 635.347/DF) venha a ser completamente diversa, pois trata tão somente da compatibilidade, ou não, de forma de pagamento de débito oriundo de erro no cálculo das verbas a serem repassadas pela União, a título de complementação do FUNDEF, a questão ensejaria violação direta ao artigo 60, §1º, do ADCT, em conformidade com reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, já que "as verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais" (ARE 1.066.281/PE-AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18); no mesmo sentido: ACO 648/BA, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18; STP 99 AgR/PB, ministro Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, DJe de 5/09/2020); deste modo, neste capítulo, deve o recurso extraordinário do ente público ser admitido, pois presentes também os demais pressupostos de recorribilidade.
    7. Agravo interno parcialmente provido para admitir em parte o recurso extraordinário do ente público, consoante acima fundamentado.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o recurso extraordinário limitou-se as questões relacionadas a alegação de extinção do FUNDEF e da legislação correspondente e a impugnação da correção monetária aplicada ao crédito reconhecido. Dessa forma, nada foi argumentando quanto ao impedimento de retenção de honorários.
    Com efeito, a vinculação das verbas do FUNDEF aos investimentos exclusivamente em educação, mesmo em se tratando de complementação, foi reconhecida desde a sentença e mantida no acórdão recorrido.
    Nesse contexto, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em relação a todos os pleitos contidos no recurso extraordinário com fundamento em entendimento firmado em regime de repercussão geral, e inexistindo no apelo extremo argumentação ou pedido concernente a parte que considerou admitida (impossibilidade de retenção de honorários), até porque inexistente sucumbência quanto ao ponto, é de se considerar o recurso extraordinário prejudicado (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 ou art. 1.030, I, a, do CPC/2015).
    Ante o exposto, nada a prover, tendo em vista que o único recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal já foi totalmente apreciado.
    Remetam-se os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente